Tribunal: TJDFT
Processo: 0728380-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728380-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Kennedy Sousa de Andrade Agravada: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kennedy Sousa de Andrade contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos no 0708991-03.2024.8.07.0004, assim redigida: “Recebo a inicial. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. No caso, a matéria em análise colhe sua disciplina, inicialmente, no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), bem como nas normas da ANEEL. Nesse sentido, o autor sustenta que os documentos trazidos evidenciam a probabilidade do direito alegado, em especial a ART com assinatura do engenheiro eletricista, formulário de carga, o protocolo de ligação nova realizado no posto da ré no NaHora e o registro da conversa mantida entre as partes, mediante o canal de atendimento disponibilizado ao autor. Assim, o autor atende as exigências da resolução 1.000 de 2021, bem como: a) Existe previsão legal clara de que não é possível cobrança do cliente quando a instalação a ser atendida tiver carga inferior a 50KW; b) Restou comprovado, através de laudo técnico, que a carga a ser utilizada é inferior a 50KW; c) Trata-se de serviço essencial e indispensável; e toda documentação foi juntada no ato do pedido da ligação nova. Assevera que "(...) o prazo concedido pela ré para o fornecimento da energia já extrapolou em muito, o previsto na resolução normativa 1.000/2021 da Aneel. Porém, a ligação nunca foi feita. O protocolo de ligação nova de energia foi iniciado em 28/06/2024." O usuário de serviço público tem direito à regular prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação, cumprimento de prazos e normas procedimentais e vedação da exigência de nova prova sobre fato já comprovado em documentação válida apresentada (Lei no 13.460/2017, art. 5o, IV, VI e XV) Ao passo, o autor informar que providenciou o padrão de entrada nos moldes do solicitado pela ré, poste aço galvanizado a fogo, cabo de cobre de 16mm e disjuntor trifásico de 50A, bem como sendo aprovado pelo Engenheiro Eletricista Benjamim Barbosa Resende, CREA-DF 31.374/D-DF. Contudo, os documentos juntados que constam a negativa da requerida se baseiam na ausência de documentação necessária (ID 203459642) e na descrição da carga a ser instalada para fornecimento trifásico (ID 203459643). No mesmo dia e hora da última negativa juntada, o autor envia um e-mail para a ouvidoria informando " A concessionária não disponibiliza a possibilidade de inclusão do documento faltante, necessitando abrir um novo protocolo de ligação, o que atrasa a nova ligação e encerra o atendimento". Da mesma forma, o autor entranha uma correspondência de 2010 na lauda de ID 203461449, em que resta discriminado que a área não é regularizada junto ao poder público local. No caso, a pretensão autoral carece de plausibilidade jurídica suficiente à concessão da tutela provisória requerida. Isto porque, além de não restar demonstrado que o autor encaminhou toda a documentação solicitada pela requerida, a área do autor depende de regularização, conforme certidão juntada na lauda de ID 203459635. Assim, deve ser a analisada a questão sob a ótica da Lei n. 13.465/17. A previsão da Lei n. 13.465/17 diz respeito aos requisitos mínimos para a instalação de serviços públicos na área a ser regularizada. Não quer dizer que os ocupantes da área a ser regularizada passem a ter direito automático à prestação dos serviços de infraestrutura, mas que a regularização pressuporá a instalação de equipamentos e ligações adequadas para receber tais serviços. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo opera de modo invertido, pois a intervenção judicial de modo aleatório em situações relativas à prestação de serviços públicos compromete, inclusive, a própria prestação de serviços, quer pela determinação da instalação de estruturas de ligação em áreas de ocupação irregular, que seriam priorizadas em prejuízo de outras ocupações regulares, quer por eventual sobrecarga da rede existente e planejada para ocupações igualmente planejadas. A exigência de recepção de serviços, públicos ou não, há de pressupor a legalidade da ocupação, sob pena de se prestar auxílio e estímulo às ocupações ilegais, conduta altamente lesiva aos interesses difusos de preservação ambiental/urbanística. O ordenamento jurídico deve ser integrado em aplicação conjunta e harmônica, não sendo razoável que o direito do consumidor sobreleve ao direito difuso de proteção ambiental. A medida não é manifestamente reversível (art. 300, § 3o, do CPC), uma vez que, como a região em que reside o autor está atualmente irregular, a rede pode não apresentar compatibilidade com as normas regulatórias, sendo necessária a realização de obras para a sua expansão de modo a viabilizar o fornecimento de energia elétrica. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória e edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 61379813), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada deduzido nos autos do processo de origem, destinado à imposição, à recorrida, da obrigação de fazer consistente no fornecimento do serviço de energia elétrica em relação ao imóvel rural de titularidade do autor. Afirma que os elementos de prova que instruíram a petição inicial são suficientes para a demonstração do preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC. Verbera, nesse sentido, que a concessionária recorrida não observou os prazos de instalação previstos na Resolução Normativa no 1.000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e que as medidas adotadas pelo recorrente para que fosse efetuada a conexão de sua unidade consumidora ao sistema de distribuição de energia elétrica são suficientes, como atestado por meio de documento técnico elaborado por engenheiro eletricista. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado à recorrida que providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o fornecimento do serviço de energia elétrica em relação ao imóvel aludido, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 61379818) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 61379817) foram coligidos aos autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso o recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imposição, à concessionária recorrida, da obrigação de fazer consistente no fornecimento do serviço de energia elétrica em relação ao imóvel rural de titularidade do recorrente. O exame dos autos do processo de origem revela que a recorrida ainda não promoveu a conexão da unidade consumidora ao sistema de distribuição de energia elétrica por ter considerado não preenchidos, em sua integralidade, os requisitos exigidos pela Resolução Normativa no 1.000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O agravante, a seu turno, com respaldo em documento técnico produzido unilateralmente, subscrito por engenheiro eletricista, entende preenchidos todos os requisitos exigidos pela norma de regência para a ligação pretendida. A despeito de consistir, o fornecimento de energia elétrica, em serviço público essencial, no presente caso não há como ser prontamente determinada, sem a prévia instauração do contraditório, a medida almejada pelo recorrente. Para que seja ordenada a medida postulada é necessário promover criteriosa verificação de diversos aspectos técnicos, o que se mostra imprescindível para a garantia da segurança do serviço prestado, notadamente por se tratar de imóvel não regularizado. Ocorre que essa análise não é compatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência da espécie antecipada. Dito de outro modo, o esclarecimento da questão aludida exige instrução probatória incompatível com a presente análise a respeito da presença dos requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada. Os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem até o momento não são suficientes para constatar, com a segurança necessária, a pretensa irregularidade praticada pela concessionária recorrida. Por isso é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante. Ademais, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO. NOVO PADRÃO DE ENERGIA E RELÓGIO MEDIDOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Neste momento processual, não se evidenciam elementos capazes de demonstrar, com a necessária certeza, que a parte Agravante tenha, de fato, cumprido todos os requisitos exigidos pela Agravada para permitir o fornecimento de energia elétrica no imóvel. 3. A despeito dos argumentos recursais, sequer foram colacionados ao feito, por ocasião da formulação do pedido liminar na origem, documentos comprobatórios do requerimento administrativo do serviço, acompanhamento e suposta recusa, ou mesmo registro da alegada ocorrência de furto no imóvel. 4. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1738334, 07078379320238070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1o/8/2023) As questões ora suscitadas pelo recorrente poderão ser elucidadas em momento oportuno, notadamente após o oferecimento de contestação pela concessionária nos autos do processo de origem. Como reforço argumentativo convém destacar que os atos praticados pela concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica são dotados do atributo de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que a sua invalidação exige prova inequívoca em sentido contrário, o que não é possível constatar no presente caso. Assim, as alegações articuladas pelo recorrente não podem ser consideradas verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 11 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator